Tribunal: TJDFT
Processo: 0727216-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF E SNIPER. PESQUISAS ANTERIORES RECENTES COM O MESMO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo de execução, o Juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. Malgrado o entendimento de que as pesquisas aos sistemas de busca de bens podem ser renovadas para atender à finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as consultas, de modo a racionalizar os atos processuais, conferindo-lhes maior utilidade. Reiteração da pesquisa que se mostra inadequada.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.